Tribunal: TJDFT
Processo: 0012472-05.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0012472-05.2016.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARIA FRANCISCA DA SILVA EMBARGADO: MAPFRE VIDA S/A D E S P A C H O Trata-se de Apelação interposta por Mapfre Vida S/A em face da r. sentença (ID 11531453) que, nos autos da Ação de Cobrança ajuizada por Paulo Rodrigues da Silva, julgou procedente o pedido formulado na inicial, para condenar a Ré ao pagamento de R$ 55.821,40 (cinquenta e cinco mil oitocentos e vinte e um reais e quarenta centavos), a título de indenização securitária para a hipótese de invalidez funcional permanente total por doença. A Apelação foi conhecida e provida para julgar improcedente o pedido inicial, nos termos do Acórdão 1265085 (ID 18587751). Embargos de Declaração foram apresentados pela parte Apelada no dia 8/3/2021 (ID 23854302). O processo foi redistribuído a mim devido à aposentadoria da Desembargadora Nídia Corrêa Lima. Ato contínuo, determinei o sobrestamento do presente feito até o julgamento de Recursos Repetitivos (Tema 1.068) pelo c. Superior Tribunal de Justiça, pois a análise do recurso depende de interpretação a ser conferida pela Corte Superior acerca do tema afetado (ID 25577633). Em 17/5/2021, a Apelante/Embargada peticionou, informando que, com o falecimento do segurado no curso do processo, a beneficiária dele, Sra. Maria Francisca da Silva, formulou pedido administrativo para recebimento de indenização securitária por morte natural, que lhe foi paga em agosto de 2017, no valor de R$ 91.458,73 (IDs 25697296 e 25697297). Diante desse cenário, intime-se a Embargante, para, no prazo legal, manifestar-se sobre os documentos coligidos aos autos pela Apelada/Embargada, inclusive informando se persiste o interesse no julgamento dos Embargos de Declaração. Publique-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator